Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-88.2024.8.11.0033
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001589-88.2024.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINETTE DA SILVA COSTA - CPF: 902.837.831-68 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT - CNPJ: 24.978.017/0001-86 (RECORRIDO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. PERÍODO TRABALHADO EM BIBLIOTECA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por idade para aposentadoria especial de professora com proventos integrais. A recorrente exerceu atividade de professora da rede pública municipal de ensino por mais de 26 anos, porém no período de 14/04/2005 a 07/11/2013 foi desviada de função para trabalhar na biblioteca municipal por problemas de saúde adquiridos em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (
ii
) se o período em que a recorrente trabalhou como bibliotecária deve ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial de professora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de atividades
insalubre em Biblioteca Escolar
para fins de aposentadoria especial de professor requer documentação técnica específica, não sendo suficiente a mera prova testemunhal, razão pela qual não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1039644/SC (Tema 965), fixou a tese de que para a concessão da aposentadoria especial de professor, conta-se o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

5. A recorrente não apresentou documentação técnica que comprove que as atividades exercidas na biblioteca municipal no período de 14/04/2005 a 07/11/2013 possam ser enquadradas como atividades
insalubre
para fins de aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de atividades insalubre supostamente exercida em biblioteca escolar requer documentação técnica específica, não sendo suficiente a mera prova testemunhal. 2. O período trabalhado em biblioteca municipal somente pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial quando comprovado, mediante documentação técnica, a atividade insalubre."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4º-C; Lei 8.213/91, art. 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1039644/SC, Tema 965; STF, Súmula Vinculante nº 33; TJMT, N.U 1007313-97.2023.8.11.0004, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 21/03/2024; TJMT, N.U 1042904-29.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001589
-
88
.
2024
.
8
.
11
.
0033

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
Luzinette
da Silva Costa

Recorrido
: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luzinette
da Silva Costa ajuizou reclamação em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro. Noticiou que: a) exerceu atividade de professora da rede pública municipal de ensino desde 10/05/1992 até 17/07/2016, totalizando 26 anos, 3 meses e 5 dias de contribuição; b) em 20/06/2016 formalizou pedido de aposentadoria, sendo concedida por idade com proventos proporcionais no valor de R$ 2.082,09; c) durante os mais de 26 anos de trabalho, sempre exerceu a função de professora de magistério, tendo direito à aposentadoria especial com proventos integrais de 100%, correspondente a R$ 2.970,98; d) ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/2003 e 47/2005, sendo-lhe garantida a paridade remuneratória e integralidade dos vencimentos. Requereu: a) a revisão da aposentadoria para aposentadoria especial de professora com proventos integrais; b) o pagamento das diferenças entre os valores recebidos nos últimos 5 anos e o que deveria ter recebido.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) é incontroverso que a autora exerceu função administrativa de bibliotecária no período de 14/04/2005 a 07/11/2013 por problemas de saúde; b) para fins de aposentadoria especial, deve ser computado o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, conforme Tema 965 do STF; c) a assessoria pedagógica envolve ações que promovam o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, o que não se verifica no serviço administrativo prestado na biblioteca; d) somente seria possível o cômputo do referido tempo se comprovadamente se tratasse de assessoramento pedagógico, o que não foi demonstrado pela autora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) foi encaminhada à Biblioteca durante os anos de 2006 a 2012 devido a problemas de saúde ocasionados por atividade laboral em sala de aula; b) nunca deixou de praticar atividades de magistério, pois auxiliava alunos na realização de tarefas escolares, ensinava práticas de leituras, conferia provas, auxiliava em pesquisas e apoiava professores em atividades com alunos; c) o trabalho executado na biblioteca era de caráter pedagógico e deve ser computado para fins de aposentadoria especial; d) o deslocamento para a biblioteca ocorreu por motivos de saúde adquiridos em sala de aula; e) a biblioteca municipal é uma extensão da escola do município. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e reconhecer o direito à aposentadoria especial de professora com proventos integrais e paridade salarial; b) condenar a recorrida ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor devido e o efetivamente pago.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade;
e
b)
a sentença deve ser mantida.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido com o argumento de que não foi comprovado que as atividades exercidas pela recorrente na biblioteca municipal no período de 14/04/2005 a 07/11/2013 configuravam assessoramento pedagógico.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, a parte recorrente sustentou que durante o período em que esteve lotada na biblioteca continuou exercendo atividades pedagógicas, como ensino de leitura, conferência de provas e auxílio em pesquisas, e que a biblioteca é extensão da escola, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No caso em análise, a parte recorrente pleiteou expressamente a produção de prova testemunhal na impugnação à contestação (ID 196955754, página 07, alínea b), para comprovar as atividades de fato exercidas durante o período em que laborou na biblioteca municipal.

Entretanto, a comprovação de atividades insalubre exige documentação técnica específica, não sendo suficiente a mera prova testemunhal. A natureza das atividades exercidas pela recorrente durante o período em que esteve lotada na biblioteca municipal demanda comprovação por meio de documentos técnicos.

A jurisprudência tem entendido que a comprovação do exercício de atividades pedagógicas para fins de aposentadoria especial de professor requer documentação específica:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia
médica.(...)
(N.U 1007313-97.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)"

Assim, a prova testemunhal, por si só, seria insuficiente para comprovar
eventual
atividade insalubre
na biblioteca municipal, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Aposentadoria Especial.

A aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4º-C, da Constituição Federal, tendo como objetivo beneficiar trabalhadores com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação."

Não havendo lei local disciplinando a matéria, aplicam-se as regras do Regime Geral da Previdência Social à Aposentadoria Especial (art. 54, § 4º, da Lei 8.213/91), até a edição de lei complementar específica.

Nesse sentido é a Súmula Vinculante n. 33 do STF:

“
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
”

Não destoa a Turma Recursal:

“
2.
Súmula Vinculante nº 33 do STF: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica". 3. Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1031096-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023)
”

No caso em análise, a recorrente pretende a revisão de sua aposentadoria por idade para aposentadoria especial de professora, alegando que o período em que trabalhou como bibliotecária (14/04/2005 a 07/11/2013) deve ser computado como tempo de magistério.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1039644/SC (Tema 965), fixou a seguinte tese: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

Para a concessão da Aposentadoria Especial, exige-se a apresentação dos seguintes documentos: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Para a concessão da Aposentadoria Especial, é necessária a prova da insalubridade por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e parecer da perícia médica. (...) (N.U 1042904-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - VIOLAÇÃO DO ART. 7º DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia
médica.(...)
(N.U 1007313-97.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)"

No caso em análise, a recorrente não apresentou documentação técnica que comprove que as atividades exercidas na biblioteca municipal no período de 14/04/2005 a 07/11/2013 possam ser enquadradas como atividades de
insalubres
para fins de aposentadoria especial.

Embora a recorrente alegue que durante o período em que esteve lotada na biblioteca municipal continuou exercendo atividades pedagógicas, como ensino de leitura, conferência de provas e auxílio em pesquisas, não há nos autos documentação técnica que comprove que tais atividades se enquadram como efetivo
trabalho insalubre
nos termos exigidos pela legislação previdenciária.

Portanto, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar que as atividades exercidas na biblioteca municipal no período de 14/04/2005 a 07/11/2013 se enquadram como
atividade insalubre
para fins de aposentadoria especial, mediante a apresentação da documentação técnica exigida pela legislação, não há como acolher seu pedido de revisão de aposentadoria.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025